Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0714795-74.2019.8.07.0020 Embargante(s) Spe Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S.A. Embargado(s) Condomínio do Edifício Via Azaleas Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que reautue para embargos de declaração opostos por Spe Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S.A. Em seguida, FACULTO, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC[1], oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.